Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716380-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADOS: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (ID no 36824554) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, negou provimento ao do primeiro réu e deu provimento ao da autora (ID no 36614118). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO